Tribunal: TJMT
Processo: 0004807-33.2007.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004807-33.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), IEDA MARIA OLIVEIRA - CPF: 303.993.781-20 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO PARA ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE
.
PRÉVIA INTIMAÇÃO ANTES DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SUPRESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
OBSERVADOS
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal de pequeno valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. A extinção foi fundamentada na ausência de manifestação útil no processo por mais de um ano. O agravante alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a validade do requerimento de suspensão do processo para adequação aos requisitos previstos no
referido tema e resolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir
a questão da
afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 10 do CPC
(vedação à decisão surpresa)
; e (
ii
) determinar se é possível conceder suspensão processual para adequação às exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Por se
tratarem
de matérias de ordem pública, as eventuais violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa devem ser analisadas. Tais questões, por sua natureza, não estão sujeitas à preclusão.

4.
Não há afronta ao contraditório
e

a
ampla defesa,
quando se con
s
tata que
o agravante foi devidamente intimado a se manifestar sobre a aplicação do Tema 1.184
do STF
, o que
também
afasta a tese de decisão surpresa
.

5.
O Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ asseguram aos entes públicos a possibilidade de requerer a suspensão da execução fiscal para adoção de providências de conciliação administrativa e protesto do título, desde que comprovada a efetividade do pedido
conforme o item “3” do tema 1.184 do STF
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e provido para reformar a sentença e conceder o prazo de suspensão pleiteado pelo Ente Municipal.

Tese de julgamento:

1.
Os princípios do
contraditório,
d
a ampla defesa e
d
a vedação à decisão surpresa não são infringidos quando o agravante é previamente intimado a se manifestar acerca da aplicação do Tema 1.184 do STF.

2.
É possível a concessão da suspensão da execução fiscal pelo prazo de 90 dias, a fim de que o ente público cumpra as exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, desde que fique demonstrado esforço efetivo para a sua regularização.

Dispositivos relevantes citados
:
CF; art. 5º, incisos LIV e LV;
CPC,
arts
.
10, 435
e 1.021;
Tema 1.184 do STF, item “3”; Resolução 547/2024 do CNJ
.

Jurisprudência relevante citada
:
Tema 1.184 do STF
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
gravo
I
nterno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de ID 222556655, a qual extinguiu a execução fiscal
em razão do
baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ
e pela ausência de manifestação útil por prazo superior a um ano
.

O agravante argumenta, em síntese, que a sentença foi proferida sem sua prévia intimação, violando, portanto, o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como o artigo 10 do Código de Processo Civil
.

Sustenta, ainda, a necessidade de suspensão da execução fiscal, a fim de oportunizar ao ente federativo a adequação da Execução Fiscal às exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ. Ademais, conforme o item
“
3
”
do referido tema, é resguardado ao agravante o direito de requerer a suspensão dos autos
.

Ao final,
argumenta acerca da definição de baixo valor nas execuções fiscais
e do possível
dano
ao erário caso a sentença e a decisão monocrática seja mantida, além de requerer o conhecimento e provimento do Agravo Interno.
(ID.
242766668)

Sem contrarrazões.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo interno
interposto pela parte recorrente
é regular, tempestivo e cabível
.

Dessa

forma, conheço do recurso.

A controvérsia apresentada no recurso de agravo interno refere-se à extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, considerando
que o município requereu a suspensão dos autos fiscais em 90 (noventa) dias para cumprir com as exigências do referido tema e da resolução
.

O agravante argumenta também acerca da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da violação ao artigo 10º do Código de Processo Civil. Esse dispositivo estabelece a vedação à decisão surpresa.

Em relação às questões que envolvem a afronta aos princípios mencionados, verifica-se que tais matérias foram levantadas exclusivamente no Agravo Regimental Cível. Todavia, por configurarem matérias de ordem pública, sua análise é imprescindível, uma vez que não estão sujeitas à preclusão.

Analisando os autos, observa-se que
antes de proferir a sentença extintiva,
o Juízo singular, em 24/04/2024 (ID 222556651), determinou a intimação do Agravante para manifestar-se acerca do Tema 1.184 do STF, no prazo de 10 (dez) dias
.

Nesse sentido
, não
ocorreu
qualquer vedação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco a ocorrência de decisão surpresa, razão pela qual se afasta a referida argumentação.

Já c
om relação
as questões

da
s execuções fiscais de baixo valor, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1355208/SC, com repercussão geral (Tema nº 1184), estabeleceu a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e,

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3
. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
. (STF, Tribunal Pleno, tese fixada no julgamento do RE 1355208/SC repercussão geral, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024). (destaquei)

Desse entendimento, decorreu a edição da Resolução nº 547, de 22/02/2024, pelo Conselho Nacional de Justiça, que
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF
”.

Cabível, portanto, a adoção das diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1355208/SC, com repercussão geral (Tema nº 1184) e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 547, de 22/02/2024.

Não há dúvida que de que a tese fixada é aplicável, inclusive, às execuções fiscais em curso, uma vez que no acordão do recurso extraordinário restou consignado que:

[...] O Senhor Ministro André Mendonça:

[...]

Senhor Presidente, plenamente de acordo, apenas peço um esclarecimento: na leitura do item 3, seria ‘não impede’ ou ‘impede’?

O Senhor Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente):

O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente Ministra
Cármen
é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2
.

O Senhor Ministro André Mendonça:

Agradeço, Senhor Presidente. [...]. (STF, Tribunal Pleno, trecho do acórdão do RE 1355208/SC repercussão geral, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024).
(destaquei)

Dess
e

modo
, constata-se que é plenamente viável ao Ente Municipal requerer a suspensão da execução fiscal, a fim de comprovar os requisitos impostos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Todavia, mesmo após o pedido de suspensão, o juízo singular extinguiu a ação, sob o argumento de que o apelante não apresentou documentação hábil para justificar a aplicação da suspensão processual.
Fato que foi reforçado na Decisão Monocrática (ID.
231180159
), assegurando que não basta o mero pedido de suspensão sem demonstrar a efetividade do requerimento.

Contudo, observa-se que, ao requerer a suspensão, foi anexado aos autos o Termo de Cooperação Técnica firmado com o IEPTB, que visa à eficiência no protesto (ID 222556653).

Além do mais,
cumpre ressaltar que as Execuções Fiscais em trâmite podem ser suspensas para viabilizar a adoção das medidas previstas no item 2, quais sejam: o protesto da Certidão de Dívida Ativa e a tentativa de resolução administrativa.

Cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO CONFIGURADA. TEMA N.º 1.184, DO STF. RESOLUÇÃO N.º 547, DO CNJ. CONCESSÃO DE PRAZO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, sob alegação de ocorrência preclusão
pro

judicato
, após anulação de decisão anterior por ausência de intimação prévia.

2
.
Além disso, o apelante pleiteia a concessão de prazo de 90 dias, com base no art. 1º, § 5º, da Resolução nº 547 do CNJ.

(...)

8. No caso concreto, o valor da execução (R$ 3.299,90) e a ausência de citação válida ou penhora preenchem os requisitos para extinção.
Todavia, o ente público requereu a prorrogação do prazo para localizar bens do devedor, nos termos do art. 1º, § 5º, da referida resolução.

9.
Em observância ao princípio da eficiência administrativa e às prerrogativas da Fazenda Pública, é devida a concessão do prazo de 90 dias para que o ente público adote as providências necessárias, sob pena de extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

"1. Não há preclusão
pro

judicato
quando a decisão anterior é anulada por vício procedimental, sem apreciação do mérito, permitindo nova decisão no curso do processo.

2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF, respeitados os critérios da Resolução nº 547 do CNJ.

3.
O ente público poderá requerer a prorrogação do prazo por até 90 dias para localizar bens do devedor
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 505. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1777492 SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 04ª Turma,
DJe
10.09.2019.

(
TJMT
0006992-59.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)

(destaquei)

Nesse sentido é
plenamente viável a concessão da suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias para que o agravante adeque os autos fiscais conforme as exigências do tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ.

Face ao exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao agravo regimental cível interposto, reformando a decisão monocrática e a sentença para determinar a suspensão da Execução Fiscal pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de que o Agravante adeque os autos às exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025